Tribunal: TJES
Processo: 5006175-58.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006175-58.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIAS FERREIRA CEZARIO e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PEL
A
AUTOR
A
. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ.

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL
MAJORADO
.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

2.

Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia.

3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.

4.
Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre a conta bancária ou previdenciária do consumidor, estando o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) em desproporcionalidade à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos, a merecer majoração para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

5.
Recurso do Banco C6 Consignado SA desprovido e recurso da parte autora provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Banco C6 Consignado SA, e sob igual votação, dar provimento ao recurso de Josias Ferreira Cezario, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de dois recursos de
apelação cível
interpostos, respectivamente, por
Josias Ferreira Cezário
e por
B
anco
C6 C
onsignado
S.A
.,
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 7735361) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de indébito proposta por
Josias Ferreira Cezário
, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cédula de crédito bancário nº 010019973969 e a inexistência de débito em nome do autor, bem como condenar o requerido ao pagamento (i) de restituição em dobro do indébito e (ii) de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Foram opostos pelo banco embargos de declaração alegando omissão, que foram rejeitados.

Apelação de Josias Ferreira Cezário (id. 7735367), alegando que o valor fixado para os danos morais é ínfimo tratando-se do valor vultuoso das parcelas cobradas indevidamente, de modo que deve ser majorado para quantia não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Apelação do Banco C6 (id. 7361920), sustentando, preliminarmente, haver falta de interesse processual, diante da ausência de pretensão resistida e, além disso, que:
(i)
em dúvida sobre a autenticidade na assinatura, é dever também do juízo requerer prova pericial grafotécnica;
(ii)
o Tema 1.061 foi interpretado incorretamente, visto que ele não obriga ao réu a produção de prova pericial;
(
ii
i)
uma vez que a autora não procurou devolver os créditos lançados, ocorreu a convalidação do contrato;
(iv)
a ausência de devolução dos créditos promove o enriquecimento ilícito da autora;
(v)
não obstante o contato da parte autora pela via administrativa, esta não procurou liquidar o contrato mediante pagamento de boleto bancário, procedimento necessário para baixa do contrato;
(v
i
)

as parcelas foram fixadas em dobro sem a comprovação da má-fé necessária; e
(vii)
restou injustificada a condenação em danos morais no
quantum
de R$ 3.000,00 (cinco mil reais).

Primeiramente, deve ser
rejeitada
, de plano, a alegação de ausência de interesse processual suscitada pelo Banco C6, sob a justificativa de não ter o consumidor procurado as vias administrativas previamente para tentar solucionar o litígio, porquanto é absolutamente prescindível o prévio esgotamento das vias administrativas em casos como o presente.

Como sabido, o esgotamento da via administrativa ou o prévio requerimento administrativo não é pressuposto para o acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Descabida a aventada ausência de interesse processual, portanto.

Depreende-se dos autos que
Josias
ajuizou a presente demanda narrando, em sua exordial, ser aposentado por idade, surpreendendo-se ao constatar celebração de Contrato de Empréstimo Consignado em seu nome no valor de R$ 40.682,13 (quarenta mil seiscentos e oitenta e dois reais e treze centavos), sendo descontada de seu benefício previdenciário a quantia indevida de R$ 1.000,00 (um mil reais) desde julho de 2021 – valor acima de sua possibilidade e necessidade, depositado em conta digital do Banco Mercado Livre desconhecida por Josias.

Na petição inicial, resta clara a pretensão da autora de declaração da nulidade do negócio jurídico e de condenação das empresas a ressarci-la (i) pelos descontos efetivados indevidamente em seu benefício e (ii) pelo dano moral decorrente de empréstimo consignado,
cuja assinatur
a ela contesta
.

Importante destacar que, consoante determina o art. 408 do diploma civilista brasileiro, as declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, ou seja, há presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários. Entretanto, nos termos do art. 428 do CPC/2015, essa presunção é ilidida
quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade
1
.

Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento,
é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica.
Por conseguinte, o contrato de mútuo bancário é presumidamente verdadeiro até que seja impugnada a sua autenticidade pelo mutuário/consumidor, perdurando tal situação até que se demonstre a sua veracidade, de maneira que, conforme as regras acima especificadas, o ônus será da parte que produziu a prova contestada
.

Para que não haja dúvidas, cito a Tese vinculante recentemente firmada pela Corte de Cidadania no
Tema Repetitivo nº 1061
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Portanto,
era ônus do Banco C6 provar a autenticidade da assinatura contida no contrato de empréstimo consignado.

Esclareço, por sinal, que a mera juntada aos autos do instrumento de contrato assinado, quando existe impugnação da assinatura nele constante, não é suficiente a demonstrar a higidez da contratação, à luz da tese sufragada no Tema vinculante 1061.

No mais,
há

diversos
elementos/
dados
nos autos que denotam
a existência de fraude
, dentre eles a localidade do correspondente bancário (Rua 02 de Outubro, nº 256, Bonfim, Vitória/ES, CEP 29.047-058), que é extremamente distante da localidade de celebração do contrato e residência de Josias (Cachoeiro de Itapemirim/ES), assim como um número telefônico de código 91, qual seja: (91) 99238-0992, que sequer é do Estado do Espírito Santo, mas do Estado do Pará. Além disso, constam fotos do suposto contratante e uma CNH, ambas sendo de uma terceira pessoa, que não Josias.

S
ão, po
is
,
suficientes
elementos que põem em xeque a validade do negócio jurídico entabulado

e a autenticidade da assinatura do contrato.

Assim, não considero idôneo a comprovar a legitimidade da contratação, na hipótese concreta ora analisada, a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem contraditório, que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; aliás, tampouco se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia.

Dessa forma,
s
omente a perícia
judicial
grafotécnica,
in casu,
poderia
demonstrar
fato extintivo/
modificativo/impeditivo
do direito
alegado
, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária,
não se desincumbindo do ônus
que lhe competia
, como sucessivamente tem entendido este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 4. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a por em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação, na hipótese concreta ora analisada,
a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco com comparativo entre as assinaturas contidas em cópia de documento roubado do autor (e que sequer era por ele utilizado ao tempo da contratação) e na cópia do contrato de empréstimo. Um comparativo que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas
. 5. Na hipótese, somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas
deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia,
devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico. [...] 8. Recurso desprovido. (Apel Número: 5002525-09.2022.8.08.0030 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O STJ firmou a tese de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021). 2. Mesmo com a inversão do ônus da prova,
o banco não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, limitando-se documentos apontando a possível similitude das assinaturas constantes no contrato e em documentos pessoais, tendo reconhecido que a consumidora não possui um padrão de escrita, motivo pelo qual deve ser mantido o reconhecimento da fraude contratual
. [...] 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 17 de maio de 2022. (Apel 5003737-59.2021.8.08.0011. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES)

Melhor sorte não socorre ao Banco C6 quanto a possibilidade de convalidação do empréstimo, sobretudo porque a apelante não recebeu sequer o valor do empréstimo, que foi depositado em conta no Banco Mercado Livre que também não reconhece, cuja abertura também não foi comprovada. Todavia, mesmo que assim não fosse, o próprio ajuizamento da ação demonstra suficientemente que o autor não anui com os descontos feitos em seu benefício previdenciário.

Sendo assim, deve-se manter a sentença que reconheceu a nulidade do empréstimo consignado.

A respeito da restituição em dobro, segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
2
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
). Ou seja, antes dessa decisão, era necessária a demonstração de má-fé para que fossem devolvidos os valores em dobro, o que não é mais exigido.

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão
(30.03.2021)
. Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Portanto, considerando que desde 03.2021 não se exige comprovação de má-fé para a restituição em dobro, é perfeitamente cabível o seu arbitramento em sentença, uma vez que os descontos datam a partir deste mesmo período, aplicando-se o novo entendimento jurisprudencial.

Em relação ao
ressarcimento por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega a instituição requerida, os danos extrapatrimoniais suportados pela autora restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo com o qual não consentiu, depositado em conta-corrente a qual ela não é titular, extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram perturbação significativa, além de limitarem a sua disponibilidade patrimonial, por longo período, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema.

Ademais, em outras oportunidades,
“
Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
3
.000,00 (
cinco

mil reais)
– está abaixo do que entendo por razoável em liças semelhantes, notadamente, diante das circunstâncias fáticas delineadas alhures, de que foi celebrada a contratação de mútuo no valor de mais de quarenta mil reais, com prestação mensal de mil reais descontada da conta bancária/previdenciária da parte autora.

Nesse diapasão, proponho que
o valor da indenização por dano moral seja majorado
para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia que creio proporcional aos elementos narrados e razoável ao ponto de não proporcionar nenhum enriquecimento ilícito à parte requerente.

Por fim, em razão do resultado que se avizinha, com suporte na determinação do art. 85, §11, do CPC/15, majoro o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela instituição financeira requerida de 10% para 15% (quinze por cento).

Ante o exposto,

conheço
e
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Banco do Banco C6 Consignado SA;
e
dou provimento
ao recurso de
Josias Ferreira Cezário,
para majorar a indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso, na forma da Súmula n. 54, STJ, e correção monetária desde este arbitramento (Súmula 362/STJ).

É como voto.

1
Bem como na hipótese de, assinado em branco o contrato, se impugnar o conteúdo em decorrência de preenchimento arbitrário.

2
Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para desprover o recurso da instituição financeira e prover o recurso do autor.